Tribunal: TJDFT
Processo: 0731557-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0731557-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILKY GRACIELLE MARIA DO NASCIMENTO AGRAVADO: MARCIO ALEXANDRE LUNAS DE PINHO DECISÃO O agravo de instrumento, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do art. 29, II, c/c art. do Regimento Interno das Turmas Recursais, sendo o preparo pressuposto objetivo de admissibilidade do agravo de instrumento. Na hipótese dos autos, o agravo de instrumento interposto não veio acompanhado da guia e comprovante de pagamento das custas recursais e, após indeferida a gratuidade de justiça requerida, não foi feito o pagamento das custas no prazo devido. Patente a deserção do agravo de instrumento interposto. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 31, §1o, c/c 11, V, do RITR. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito